Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725282-32.2020.8.07.0000 Agravante(s) FLAVIO BRANQUINHO DA SILVA Agravado(s) RUBENS FREDERICO NOVAES E SILVA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flávio Branquinho da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (Id 66550851, p. 1-2, do processo de referência), na ação de cobrança ajuizada pelo agravante em desfavor de Rubens Frederico Novaes e Silva, processo n. 0717877-16.2019.8.07.0020, que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pelo agravante com fundamento nos indícios constantes nos autos, como a própria natureza da causa, a contratação de advogado particular, além de ele, como autor, não haver trazido documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. E, pelo mesmo motivo, negou o diferimento no pagamento das custas judiciais. Irresignado com o pronunciamento judicial desfavorável ao seu interesse, o agravante interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 18025745, p. 1-6), sustenta que todos os bens dele foram penhorados para pagamento de débitos trabalhistas. Afirma não ter sequer conta bancária ou cartão de crédito. Assevera ter apresentado declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios da penhora de seus bens e da inexistência de saldo bancário. Ressalta ter pedido, em caso de negativa da concessão da gratuidade de justiça, o recolhimento no final do processo, sendo ambos os pedidos indeferidos. Afirma merecer reforma a decisão do Juízo a quo, haja vista, para concessão da justiça gratuita, não ser necessário demonstrar condição de miserabilidade. Diz ter fornecido documentos comprobatórios da insuficiência de recursos e não apenas afirmado não estar em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/1950. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de ser reformada a decisão do Juízo a quo para conceder os benefícios da justiça gratuita ou deferir o recolhimento das custas ao final do processo. O preparo não foi recolhido, porque o agravante afirma não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sendo o objetivo do presente recurso a concessão da gratuidade de justiça. (Id 18025745, p. 1). Consoante decisão inserida no Id 19185720, publicada no DJe em 2/9/2020, foi indeferida por esta relatoria a liminar para concessão da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O recorrente deixou passar o referido prazo sem manifestação. Em 25/9/2020, ele reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça, alegando não ter condições de arcar com o preparo recursal devido ao insucesso do empreendimento empresarial. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta ao processo de referência, verifiquei ter sido o feito extinto pelo juízo de origem sem resolução do mérito por sentença exarada depois da interposição desse recurso em 30/7/2020 (Id 68882651 do processo de referência). Além disso, foi certificado o trânsito em julgado no dia 1/9/2020 (Id 71346770 do processo de referência). Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, porquanto a análise da matéria objeto deste recurso ficou prejudicada com o pronunciamento judicial de primeiro grau extintivo do processo sem resolução do mérito. Além do mais, referido pronunciamento judicial se tornou definitivo pela preclusão derivada do trânsito em julgado. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2] e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;